Tribunal: STF
Processo: RE 1344610
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 4, p. 7):
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA. IMPROVIMENTO.
    1. O STJ consolidou o entendimento que dá pela aplicação literal do art. 112, I, do Código Penal, é dizer, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação. Precedentes do TRF1.
    2. O acórdão que confirma a sentença condenatória, mesmo que faça o redimensionamento da dosimetria, para reduzir ou mesmo aumentar as penas, não tem aptidão para interromper o prazo prescricional (art. 117, IV — CP). Precedentes.
    3. Agravo em execução penal desprovido.” (grifei)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes.
    Assenta que, “No caso em apreço, o Estado acusação apenas não levou a cabo, em momento anterior, sua pretensão executória em face de entendimento pacífico e consagrado pela mais alta Corte Jurisdicional do país que impedia a execução da pena a partir do trânsito em julgado apenas para a acusação.” (eDOC 9, p. 13).
    É o relatório. Decido.
    De plano, observo que, recentemente, o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:
    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 
    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a extinção da punibilidade do réu, ora recorrido, ao fundamento de que, “Nos termos do art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que houve o trânsito em julgado para a acusação. Considerando que não houve recurso pelo MPF, tem-se que, entre o trânsito em julgado para a acusação, em 2007 (fl. 12), e a presente data, não teve início a execução da pena, pelo que resta configurada a prescrição da pretensão executória do Estado, tal como decidiu o juízo de origem” (eDOC 4, p. 5 - grifei), de modo que tal entendimento encontra-se em divergência com a atual compreensão deste Supremo Tribunal acerca da matéria.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que promova novo julgamento em adequação ao entendimento desta Corte, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente